Tribunal: TJMT
Processo: 1023449-50.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023449-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Suspensão do Processo, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), ILDO ZUFFO - CPF: 178.248.261-04 (AGRAVANTE), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.445.162-DF (TEMA 1290). INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ILDO ZUFFO contra decisão da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, que suspendeu o trâmite de Ação de Cumprimento de Sentença (Ação de Repetição de Indébito), sob o fundamento de que o julgamento do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) – Recurso Extraordinário n. 1.445.162-DF – determinava a suspensão de todas as demandas relativas à correção de expurgos inflacionários.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em determinar se o cumprimento de sentença individual em curso deve ser suspenso em razão do julgamento do Tema 1290 do STF, ou se a coisa julgada impede a aplicação da referida suspensão ao caso.

III. Razões de decidir:

3. O trânsito em julgado do processo em 2023 torna inaplicável a decisão do STF no Tema 1290 ao presente feito, dado que o fenômeno da coisa julgada já se operou, impossibilitando qualquer modificação posterior da decisão transitada.
4. O Tema 1290 do STF, que trata do diferencial de correção do Plano Collor, se refere exclusivamente às liquidações e cumprimentos provisórios de sentenças relacionadas a acórdãos do STJ.

5. O presente caso, decorre de sentença individual e não de ação coletiva, motivo pelo qual não há razão para a suspensão dos autos.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido. Determina-se o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento: "A suspensão dos processos determinada no Recurso Extraordinário n. 1.445.162-DF (Tema 1290) não se aplica a sentenças individuais que já transitaram em julgado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por ILDO ZUFFO, contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (Ação de Repetição de Indébito) n. 0000685-42.2010.8.11.0012 - Cód. 34612 (Processo nº 119/2010), da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina suspendeu a tramitação do processo em face do Recurso Extraordinário n. 1.445.162-DF.

Alega que “A decisão agravada deixou de observar as circunstâncias concretas do caso, pois trata-se de ação individual, cuja decisão de mérito já transitou em julgado, e que em nada poderá ser modificada pelo acórdão que advir do Tema 1290”.

Complementa que a decisão do Ministro Alexandre de Moraes no processo RE 1.445.162 -DF atinge apenas os cumprimentos e liquidações de sentença que tem por fundamento o acordão proferido na Ação Coletiva que deu origem ao RE.

Requer, liminarmente, seja autorizado o imediato prosseguimento do feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, autorizando o prosseguimento do feito.

Foi indeferido o efeito suspensivo.

Contrarrazões (id. 238583172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por ILDO ZUFFO, contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (Ação de Repetição de Indébito) n. 0000685-42.2010.8.11.0012 - Cód. 34612 (Processo nº 119/2010), da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina suspendeu a tramitação do processo em face do Recurso Extraordinário n. 1.445.162-DF.

A decisão agravada é a seguinte, grosso modo:

“Em que pese as alegações do embargante, entendo que a suspensão dos autos conforme decisão de id. 152703393 é medida que se impõe.

Isso se dá, pois, a decisão proferida no Recurso Extraordinário 1445162 RG/DF, Tema 1290, determina a suspensão do processamento de "todas as demandadas pendentes que tratam da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos", não havendo distinção, conforme sustenta o autor, entre as demandas propostas no ano de 2010, como nos presentes autos.”.

Pois bem.

Conforme se verifica do caderno processual, o feito transitou em julgado no ano de 2.023. A matéria objeto de análise pelo STF, diferencial de Plano Collor, Tema 1290 não alcança mais o presente feito, de modo que, qualquer que venha a ser a decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1290, esta não poderá ser aplicada ao presente feito haja vista o fenômeno da coisa julgada.

O diferencial de correção do Plano Collor nos meses de março/abril de 1990, já foi apreciada em sentença proferida nestes autos, mantida pelo TJMT, apenas alterada com relação a juros.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 1.290 DO STF – NÃO CABIMENTO - AÇÃO INDIVIDUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais.” (N.U 1014649-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 03/08/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA RELATIVA À AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO IDEC (RECEBIMENTO DO DIFERENCIAL DO PLANO COLLOR E PLANO VERÃO) – EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA – SUSPENSÃO DO FEITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A ordem de suspensão dos processos que se refiram à cobrança de expurgos inflacionários à época dos planos Econômicos Bresser, Verão e Collor, proferida nos Recursos Extraordinários de n.º 1445162 pelo Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, se aplica somente aos feitos de liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, o que não é o caso dos autos.” (N.U 1012876-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, de minha relatoria, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

Ademais, o presente caso não deriva de sentença coletiva proferida em ação civil pública.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024